Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727438-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICHARD PETTER GOMES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do requerimento da Procuradoria de Justiça (ID 74522671), intime-se o Requerente para indicar “correta e claramente em qual dos permissivos funda sua pretensão (inciso I, II ou III, do art. 621), bem como deduzir a causa petendi de forma analítica, a fim de que se possa aquilatar a plausibilidade do pedido.” Após, à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. BRASÍLIA-DF, 7 de agosto de 2025 15:06:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora